Tribunal: TJDFT
Processo: 0721235-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721235-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PH SERVICOS DE CONSERVACAO PREDIAL LTDA - ME, PAULO HENRIQUE CANDIDO DA COSTA, NEILA NARA GUIMARAES DE LIMA AGRAVADO: GCA RESTAURANTE LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME e OUTROS em face de GCA RESTAURANTE LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0727264-15.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pelos agravantes nos seguintes termos: 1. Da impugnação ao valor da dívida, em razão do julgamento de embargos à execução de n. 0732372-25.2019.8.07.0001 que culminou em procedência parcial. Em petição de ID64015205, a parte executada pugna pela exclusão da nota promissória com vencimento no dia 20/08/2019, observada a declaração de inexigibilidade do débito da nota respectiva proferida em sentença de embargos à execução. No ID64801615, o exequente pugna pelo prosseguimento do feito, requerendo a penhora dos direitos aquisitivos do veículo I/JAG XE R-SPORT SI4, placa PAK 2600, ano 2015/2016. Ocorre que, além de os embargos à execução terem sido recebidos sem efeito suspensivo, a referida sentença ainda não transitou em julgado, o que enseja a continuidade do presente feito, com base nos pedidos constantes da inicial. O art. 784, § 1o, do CPC dispõe que “a propositura de qualquer ação relativa a débito constante de título executivo não inibe o credor de promover-lhe a execução”. Dessa forma, como regra, o ajuizamento e prosseguimento da execução extrajudicial independe totalmente da existência de ação em que se discute o crédito objeto daquela execução. Assim, rejeito a impugnação ao valor da dívida, devendo o feito prosseguir com a perseguição da dívida oriunda das notas promissórias elencadas na petição inicial. 2. Defiro a penhora de direitos aquisitivos incidentes sobre o veículo indicado pelo credor. Aponha-se restrição de circulação sobre o veículo encontrado via RenaJud no ID62729326 e expeça-se mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção ao depósito público. A parte atingida pela constrição deve ser intimada quanto à penhora e à avaliação, na forma do art. 841 e para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias). Pesquise-se no site do Detran (SNG – Sistema Nacional de Gravames) qual é a proprietária fiduciária do veículo em questão e oficie-se a respectiva, para que tenha conhecimento da presente decisão e informe a este Juízo a situação do financiamento, o número de parcelas pagas, não pagas, se há inadimplência e o saldo devedor atualizado. Caso se verifique na pesquisa do SNG que o gravame de alienação fiduciária já foi baixado, a penhora incidirá sobre o bem móvel em questão, e não apenas sobre os direitos aquisitivos, não sendo o caso também de se oficiar à instituição financeira. Junte-se aos autos o resultado da pesquisa. Sem prejuízo, prossiga-se nos termos da certidão de ID62729308 (expedição de mandado de penhora de veículo). A parte executada agrava (ID 7402845). Em suas razões recursais aduz, em suma, que: 1) o objeto da execução de título extrajudicial movida pela agravada sãos as notas promissórias vencidas em 20/07/2019 e 20/08/2019, oriundas de instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial; 2) pende a discussão em sede de ação de rescisão contratual n. 0724929-72.2019.8.07.0001, que tramita na 21a Vara Cível de Brasília; 3) na supracitada ação de rescisão contratual, o Juízo determinou a suspensão da exigibilidade das parcelas vincendas, a contar da data da decisão, bem como a restituição do estabelecimento comercial (objeto material do negócio jurídico) à agravada; 4) o Juízo de origem, em sede de sentença proferida nos autos dos embargos à execução, reconheceu a inexigibilidade da nota promissória exigível em 20/08/2019, entendendo que em razão da decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível, o título era inexigível quando do ajuizamento da demanda; 5) apesar de ter reconhecido a inexigibilidade do título em sede sentença proferida nos autos dos embargos à execução, o Juízo a quo entendeu que a sentença não transitou em julgado em razão da interposição de recurso e que o feito deveria prosseguir em relação a todos os títulos extrajudiciais que instrumentalizam a execução, vez que inexiste a concessão de efeito suspensivo capaz de obstar a execução da nota promissória vencida em 20/08/2019; 6) existe prejudicialidade externa que afeta a possibilidade de execução da nota promissória vencida em 20/08/2019; 7) a execução principal deve ser suspensa enquanto pender a decisão proferida nos autos 0732372-25.2019; 8) o caso concreto preenche os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo. Ao final, pede: Diante do exposto, requer o conhecimento do presente recurso, bem como o deferimento do efeito suspensivo, nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995 do CPC, determinando-se a suspensão dos autos originários e, no mérito, seja julgado procedente para determinar a suspensão do feito, em razão da existência de prejudicialidade externa, consistente no julgamento definitivo dos embargos à execução no 0732372-25.2019.8.07.0001, cuja sentença declarou a inexigibilidade da nota promissória de 20.08.2019. Subsidiariamente, pugna-se pelo provimento do presente agravo para determinar que a execução de origem apenas poderá prosseguir em relação ao valor incontroverso, devendo ser decotado do cálculo o valor da nota promissória cuja exigibilidade está afastada até decisão em sentido contrário. Por fim, requer que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado Wilson Sampaio Sahade Filho, inscrito na OAB/DF sob o no 22.399, sob pena de nulidade. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. Preparo recolhido (ID 17404447). É o relatório. Decido. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por PH SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO PREDIAL LTDA-ME e OUTROS em face de GCA RESTAURANTE LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0727264-15.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido formulado pelos agravantes. A parte agravante formula pedido de efeito suspensivo. O efeito suspensivo, em suma, é aquele que impede que a decisão judicial produza efeitos imediatos, suspendendo assim a eficácia da decisão, o que inibe, consequentemente, sua exigibilidade e, portanto, a possibilidade de sua execução. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, de modo que, em regra, as decisões judiciais produzem efeitos imediatamente. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, das alegações formuladas pela agravante, verifico a presença dos requisitos acima especificados, a ponto de determinar a suspensão parcial da eficácia da decisão recorrida. A questão central do presente recurso é a exigibilidade da nota promissória vencida em 20/08/2019, porquanto existem duas decisões que reconhecem a sua inexigibilidade: (i) decisão proferida no bojo da ação n. 0724292-72.2019.8.07.0001, que tramita na 21a Vara Cível; (ii) sentença proferida nos autos dos embargos à execução n. 0732372-25.2019.8.07.0001, que tramita na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudicias e Conflitos Arbitrais de Brasília. O Juízo de origem entendeu que inexiste efeito suspensivo capaz de obstar a execução da nota promissória vencida em 20/08/2019, vez que a sentença proferida nos autos dos embargos à execução não transitou em julgado. A problemática, contudo, não se circunscreve somente ao transito em julgado da sentença proferida nos autos n. 0732372-25.2019.8.07.0001. Imperioso observar, também, que o Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0724292-72.2019.8.07.0001, proferiu duas decisões determinando a suspensão da exigibilidade da nota promissória vencida em 20/08/2019. 1a decisão (ID 42715537 dos autos 0724292-72.2019.8.07.0001): Trata-se de ação com pedido de urgência para que seja autorizada a restituição do estabelecimento ao cedente e determinada a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compra e venda de ponto comercial. No mérito, pleiteia a anulação do negócio por vício ou a rescisão contratual, bem como, a exibição do contrato de locação e de aporte financeiro firmado entre o réu e a administração do Park Shopping. DECIDO. Para a concessão da tutela de urgência, necessário se faz a presença da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo de dano (art. 300 CPC). No caso em apreço a probabilidade do direito invocado decorre do contrato entabulado entre as partes em que o objeto é a cessão total do estabelecimento com todos os bens móveis e imóveis (ID 42571807 – Pág 2) contrastada pela posterior negativa de retirada dos equipamentos e instalações, conforme informado pela administração do Park Shopping (ID 42571966 – Pág 3). O perigo de dano está devidamente demonstrado, porquanto pendentes valores a serem pagos, o atraso ou inadimplemento poderá levar o cedente a executar as parcelas, causado flagrante prejuízo ao cessionário. Ressalte-se, por oportuno, que a suspensão dos pagamentos, se posteriormente se verificar indevida, não causará prejuízo à parte requerida porquanto reversível. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para: a) SUSPENDER a exigibilidade das parcelas vincendas a contar da data desta decisão, relativas ao instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso da marca da empresa ‘Restaurante La Tambouille’, firmado GCA Restaurante LTDA e PH Serviços de Conservação Predial EIRELI, sob pena de multa diária e b) AUTORIZAR a restituição do estabelecimento à requerida, devendo a transferência de gestão se dar em até 30 (trinta) dias. Designe-se data para realização de audiência de conciliação. Ficam as partes advertidas de que a ausência injustificada à audiência será considerada ato atentatório à dignidade da justiça. O prazo de resposta do(s) requerido(s) será contado da data designada em caso de não comparecimento de qualquer das partes ou de não ser alcançada a autocomposição. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória e edital. Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. 2a decisão (ID 54366760 dos autos n. 0724292-72.2019.8.07.0001): Tendo em conta a Certidão Id. 53257453, torno sem efeito a expedida no Id. 49869203, bem como, a Decisão Id. 52619535. Nesses termos, dada a intempestividade da defesa apresentada no Id. 49521779, DECLARO a revelia do requerido GCA Restaurante LTDA. Quanto ao informado pelo autor na peça Id. 54237615, com fundamento no teor da Súmula 410 do STJ, EXPEÇA-SE Mandado de Intimação do réu para que se abstenha de realizar medidas de cobrança das parcelas vencidas a contar de 20/08/2019, relativas ao instrumento particular de compra e venda de estabelecimento comercial, aviamento e uso da marca da empresa ‘Restaurante La Tambouille’, firmado GCA Restaurante LTDA e PH Serviços de Conservação Predial EIRELI, sob pena de multa diária de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com prazo de 5 (cinco) dias. Sem prejuízo da medida acima, expeça-se ofício ao Juízo da 1a VETE - Brasília e da 2a VETE - Brasília, em relação aos processos no. 0732680-61.2019.8.07.0001 e no. 0729042-20.2019.8.07.0001, respectivamente, para ciência do teor da Decisão proferida no Id. 42715537. Diante dos efeitos processuais da revelia, atento ao pedido Id. 54651085, INTIME-SE o réu para que esclareça o objeto da prova que intenta produzir em audiência de instrução. Diante disso, venham os autos conclusos para julgamento, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. I. Analisando-se as decisões acima colacionadas, percebe-se que a exigibilidade da nota promissória vencida em 20/08/2019, resta suspensa por força das decisões proferidas pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação n. 0724292-72.2019.8.07.0001. Entendo, ao menos nessa fase de cognição sumária, que resta configurada a alegada prejudicialidade externa, nos termos do art. 313, V, alínea “a”, do CPC, que atinge somente a nota promissória vencida em 20/08/2019. No que concerne aos requisitos da probabilidade do direito, entendo que a configuração da prejudicialidade externa é suficiente para o preenchimento do requisito. Em relação à urgência, essa decorre da possibilidade de realização de medidas constritivas tendo por lastro a dívida constituída pela nota promissória vencida em 20/08/2019. Ante o exposto, DEFIRO o pedido subsidiário da parte, para determinar a suspensão da execução apenas em relação a nota promissória vencida em 20/08/2019, em razão da existência de possível prejudicialidade externa, devendo a execução prosseguir normalmente em relação aos demais títulos extrajudiciais exequendos. Intime-se a agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil. Faculto às partes a juntada de outros documentos que considerem necessários à instrução do presente agravo, nos termos do art. 1.017, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem o teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 10 de julho de 2020 11:58:24. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador